Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-53.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024129-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LIDIANE CASTRO PESSOA - ME - CNPJ: 19.160.640/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, depois de intimada para especificar provas, manteve-se inerte, deixando precluir a sua faculdade de produzir provas.

A duplicata somente se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada.

Não restando demonstrada a entrega das mercadorias que deram azo à emissão das duplicatas, mostram-se estas desprovidas de lastro, devendo ser mantida a Sentença que julgou improcedente o pleito exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1024129-53.2017.8.11.0041,
julgou

improcedentes
a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem honorários, uma vez que a parte apelada foi revel.

Irresignada, a empresa apelante alega inicialmente cerceamento de defesa, pois o Juiz
a quo
ao não realizar o despacho saneador acerca da produção de prova, não concedeu o pedido da parte recorrente para realização de prova.

Sustenta que efetivamente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, representados pela nota fiscal de descrição do serviço efetuado e que foi recebido por pessoa preposta da recorrida.

Esclarece que a questão é de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, absolutamente reconhecida inclusive em jurisprudência do STJ, de modo que, não poderia ensejar a extinção do feito com a resolução do mérito sem a efetiva produção de provas.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o seu pedido, para que seja reconhecido e condenado a empresa recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.587,56 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco centavos), referente a duplicata 155.566 (id. 51954524).

Sem contrarrazões, ante a revelia da recorrida.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

A apelante não se manifestou quando intimada para que especificasse as provas que desejava produzir (id. 51954519).

Logo, restou preclusa tal oportunidade.

Sobre este tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: a) Preclusão temporal.

O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). 'Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato' (art. 183). Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503.

c) Preclusão consumativa. É a de que fala o art. 473. Origina-se de 'já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo'". ("Curso de Direito Processual Civil" , vol. I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Forense, 39ª Ed., 2003, p. 481).

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pesem as razões apresentadas pela apelante, entendo estarem firme e irretocáveis os fudmanetos esposados pelo Julgador de 1º, no sentido de que não há prova da relação jurídica relativa aos títulos que embasam a presente execução, bem como não restou demonstrado o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas.

Como a duplicata consiste em título causal vinculado à aquisição de mercadoria ou à prestação de serviço, sua certeza, liquidez e exigibilidade dependem do respectivo aceite do sacador ou da
apresentação de documento comprobatório da negociação
e da
efetiva entrega da mercadoria
.

O argumento central da empresa apelante é que o aceite fora presumido, ocasião em que o devedor (comprador) recebe, sem reclamar, as mercadorias adquiridas e enviadas pelo credor (vendedor). Nesse caso, ainda que a duplicata não seja aceita expressamente, o simples fato de o devedor ter recebido as mercadorias sem recusa formal já caracteriza o aceite do título.

Todavia, é imperiosa a demonstração do recebimento das mercadorias, fato que, a toda evidência, não ocorreu.

A duplicata é título de crédito causal, e, em sendo assim, cabia a parte credora fazer prova quanto ao negócio jurídico que deu ensejo a suposta dívida.

Desse modo, a cobrança da duplicata aceita por presunção deve, além da apresentação do título, ser protestada (mesmo que a execução se dirija contra o devedor principal), bem como ser apresentado o
comprovante de entrega das mercadorias
. Essa sistemática está prevista no art. 15 da Lei das Duplicatas Lei nº 5.474/68.

De acordo com esse dispositivo, a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7,° e 8° da Lei das Duplicatas.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da possibilidade de execução de duplicata sem aceite, ou seja, aceita por presunção.

Exige-se a prova inequívoca do recebimento das mercadorias ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido já decidiu o STJ:

Duplicata sem aceite. Fatura. Execução. Na espécie, não foi expedida fatura e as notas fiscais não estão referidas nas duplicatas sem aceite, não ficando claro se as mercadorias entregues, conforme consta ao pé de algumas notas fiscais, não de todas, correspondem às duplicatas que instruíram a inicial do processo de execução. Assim, o exequente não comprovou que as duplicatas correspondem às operações de
compra e venda das mercadorias efetivamente entregues e recebidas
. Logo, não cabe a ação executiva (REsp 450.628-MG, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 12.11.2002, Informativo 154/2002).

Execução. Duplicata sem aceite. Não havendo comprovação de efetiva prestação do serviço, a sacada não apôs o seu aceite nos títulos, e é inexistente a comunicação do devedor ao apresentante das cártulas, no sentido de que as reteve, mas aceitou-as. Logo, trata-se, na espécie, de títulos desprovidos de aceite, sendo necessário que a execução
viesse instruída com os instrumentos de protesto, cujo teor se fizesse constar em qualquer documento comprobatório do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviço
s. A remessa dos títulos à sacada, sem que esta ofereça oposição, não equivale ao aceite. Assim, forçoso reconhecer-se a nulidade de execução, nos termos do art. 618, I, do Código de Processo Civil (REsp 68.735-AM, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 26.10.1999, Informativo 38/1999).

Assim, para que ocorresse o aceite presumido, conforme já mencionado, deveria a Apelante, além do protesto, apresentar o comprovante de entrega da mercadoria, o que, já muito bem delineado pelo Juiz, a recorrente deixou de comprovar, ônus esse que lhe pertencia.

Ademais, não se ignora que negócios de compra e venda de mercadorias, muitas vezes, envolvem relação de confiança, prescindindo as partes de maiores formalidades, todavia, não pode o Judiciário julgar com base em conjecturas, mas sim, a partir da prova dos autos.

Dessa forma, a duplicata que instruiu a presente ação não possui força executiva, vez que não há provas da entrega das mercadorias.

Disposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020